Tribunal: TJSP
Processo: 1008283-29.2023.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação mas fixou honorários equivocadamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação mas fixou honorários equivocadamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de erro material sanável pela via dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Revertido o resultado do julgamento, é caso de se arbitrar honorários em favor do patrono da parte que sagrou-se vencedora, devendo ser observados os critérios definidos na lei processual civil e na jurisprudência atual.
4. Imposta condenação em valor ilíquido, devem os honorários sucumbenciais incidirem sobre percentual do atribuído à causa, como bem defendido pela embargante, razão pela qual se acolhe seus aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração acolhidos para retificar a fixação dos honorários advocatícios e fazê-los incidir sobre percentual do valor da causa.
Tese de julgamento: "Tratando-se de condenação ilíquida, os honorários sucumbenciais dela resultantes se mensuram em percentual sobre o valor da causa."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o, in fine.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1004607-59.2016.8.26.0299, j. 30/11/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp: 2055080 SP 2022/0013360-3, j. 23/08/2022.